Tribunal: TJMT
Processo: 0025860-92.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025860-92.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), L. ZANATA REFRIGERACAO - CNPJ: 05.667.861/0001-41 (EMBARGADO), LEANDRO ZANATA - CPF: 007.987.451-77 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGOS 85, §3º E 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CDA CANCELADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1
.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve inalterada a redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido com o cancelamento da CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro material na decisão recorrida, já que o art. 90, §4º, do CPC foi aplicado no juízo de origem; (ii) a omissão quanto à aplicação do escalonamento de honorários previsto no art. 85, §3º, do CPC, uma vez que o valor da causa não superou 200 salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada manteve a redução dos honorários advocatícios com base no reconhecimento do pedido e no cancelamento da CDA, em conformidade com o art. 90, §4º, do CPC.

4. Quanto à omissão alegada sobre o escalonamento de honorários, a decisão destacou que o valor da causa (R$ 160.049,25) não atingiu o montante de 200 salários mínimos, afastando a aplicação do art. 85, §3º, do CPC.

IV
.
Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
A fixação de honorários advocatícios reduzidos à metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC, é cabível quando há reconhecimento do pedido com cancelamento da Certidão de Dívida Ativa."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §3º, e 90, §4º
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 10005410520208110011, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14/03/2022.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
L. ZANATA REFRIGERAÇÃO e Outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 216275654), que não acolheu os embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão monocrática, a qual manteve a fixação dos honorários reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Nas
razões recursais, o Agravante alega a ocorrência de erro material na decisão agravada,
pelo suposto provimento parcial do recurso, por entender que
,
já foi aplicado o art. 90, §4º, do CPC, no juízo de origem.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão, quanto a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, uma vez que superado o montante de 200 salários mínimos, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos, mantendo-se a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, uma vez que houve o reconhecimento do pedido, com o cancelamento da CDA.

Por fim, pugna pela reforma da decisão recorrida com consequente provimento do recurso para que seja reformada a sentença dando prosseguimento ao feito.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 236761190, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante ale
ga a ocorrência de erro material na decisão agravada,
pelo suposto provimento parcial do recurso, por entender que, quanto à aplicação do o art. 90, §4º, do CPC, foi aplicado no juízo de origem; e a ocorrência de omissão, quanto a aplicação, do escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, uma vez que superado o montante de 200 salários mínimos, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos, mantendo-se a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, visto que houve o reconhecimento do pedido, com o cancelamento da CDA; todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

a
decisão monocrática explica que, no que se refere ao alegado erro material,
restou claramente disposto os motivos que o levaram a
manter
a incidência de redução pela metade, aplicado pelo juízo a quo, qual seja,
o reconhecimento do pedido, com o cancelamento da CDA.

No tocante a alegação de omissão quanto a não aplicação do escalonamento, constou que, “
não merece acolhimento, visto que o valor da causa R$ 160.049,25 (cento e sessenta mil, quarenta e nove reais, vinte e cinco centavos),
não supera a 200 salários mínimos”.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De maneira geral, nos casos em que há o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, por parte da Fazenda Pública, adota-se o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois se considera a ausência de complexidade e esforço exuberante por parte do julgador na tomada da Sentença Extintiva (sem resolução de mérito), ou Terminativa (com resolução de mérito).

(TJ-MT 10005410520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois na decisão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram a manter o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, do CPC, estabelecendo-os em 5% (cinco por cento).

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Desta maneira, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção do Recorrido no feito.

No entanto, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil

[...]

No que se refere ao pedido de redução dos honorários em percentuais mínimos, por entender que o valor da causa R$ 160.049,25 (cento e sessenta mil, quarenta e nove reais, vinte e cinco centavos), supera a 200 (duzentos) salários mínimos, tenho que essa alegação não merece prosperar.

Nesse norte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantendo o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, do CPC, devem ser estabelecidos em 5% (cinco por cento). Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90 §4º do CPC, com fulcro no art.932, do CPC.

Como pode ser verificado, restou claramente disposto a manutenção da aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e, embora não haja expressamente mencionada a possibilidade da extensão dos efeitos ao autor, a realidade fática é idêntica.

No que se refere a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, por entender que o valor da execução supera o montante de 200 salários mínimos, não merece acolhimento, visto que o valor da causa R$ 160.049,25 (cento e sessenta mil, quarenta e nove reais, vinte e cinco centavos), não supera a 200 salários mínimos.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

[...]

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, erro material, obscuridade e contradição a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024